Tribunal: TJBA
Processo: 8001258-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001258-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE RONALDO CARVALHO DOS SANTOS e outros Advogado(s): CLARICE PIMENTEL ARAGAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SESSÃO PLENÁRIA FRUSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO CONCRETO DE COMPROMETIMENTO DO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas/BA que decretou e posteriormente manteve sua prisão preventiva após a frustração da sessão plenária designada para 18/11/2025, em razão da ausência da advogada constituída. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desvio de finalidade, violação ao devido processo legal e indevida imputação ao réu de conduta procrastinatória atribuída à patrona, requerendo a revogação da custódia, declaração de nulidade da decisão, redesignação do júri e afastamento de consequências processuais por atos da defensora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se houve nulidade por vício de fundamentação ou violação ao devido processo legal; (iii) determinar se a custódia cautelar configura responsabilização indevida do réu por ato exclusivo de sua defensora; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na frustração da sessão do Tribunal do Júri regularmente designada, na postura processual do réu e em seu histórico criminal, evidenciando o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela denúncia recebida, instrução regularmente realizada e decisão de pronúncia, já confirmada após o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. O réu, ciente do indeferimento do pedido de adiamento e da possibilidade de nomeação de defensor dativo, opta por aguardar advogada sabidamente ausente, contribuindo para a frustração da sessão plenária, circunstância que o Juízo considera indicativa de risco concreto à regularidade do feito. A frustração do júri mobiliza estrutura institucional complexa — convocação de jurados, atuação do Ministério Público, aparato de segurança e custos ao erário —, de modo que a conduta processual apta a inviabilizar o julgamento revela risco à conveniência da instrução criminal. O histórico criminal do paciente, que inclui condenação definitiva por homicídio qualificado, com trânsito em julgado em 28/04/2025, além de registros por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reafirma a persistência dos fundamentos cautelares, demonstrando contemporaneidade e adequação da medida. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato imputado, da postura processual do réu e de sua condição de condenado definitivo por outro homicídio. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois o decreto prisional expõe razões individualizadas, vinculadas a elementos objetivos dos autos, nem violação ao devido processo legal, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa. A custódia não decorre exclusivamente da ausência da advogada, mas da valoração do comportamento processual pessoal do réu, que conscientemente recusou defensor dativo e aderiu à estratégia que resultou na frustração do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A frustração de sessão do Tribunal do Júri, associada à conduta processual do réu que conscientemente contribui para o adiamento do julgamento, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. A adesão expressa do acusado à estratégia procrastinatória de sua defesa autoriza a valoração de seu comportamento processual para fins de aferição do periculum libertatis. Revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando o histórico criminal relevante e as circunstâncias do caso demonstram risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001258-83.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLARICE PIMENTEL ARAGÃO (OAB/BA 65341-A), como paciente JOSÉ RONALDO CARVALHO DOS SANTOS e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.